Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018702-53.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), WAGNER VIEIRA DA SILVA - CPF: 004.962.091-67 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1018702-53.2021.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL
S/A

Recorrido:
WAGNER VIEIRA DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 20/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM
ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELA CONSUMIDORA. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO.
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há que se falar em inovação recu
rsal, porquanto, os documentos foram apresentados durante a instrução processual ID. 127104659.

2.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o

WAGNER VIEIRA DA SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

3
. Caso em que
a empresa de telefônica Recorrente
se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via
call
center,
por onde
o
Recorrid
o
confirma
o
seu
nome e todos os dados pessoais,
obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

4
. Verossimilhança das alegações da
empresa Recorrida
,
mormente porque no áudio foram confirmados os dados pessoais d
a
Recorrid
a e em nenhum momento
houve impugnação
da consumidora
quanto à voz
da
interlocutor
a
.

5
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6
. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.

7. Sentença
parcialmente
reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

WAGNER VIEIRA DA SILVA
postula reparação por danos mor
ais e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa de telefonia na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor
dos órgãos
de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja afastado os danos morais ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Em contrarrazões (ID 127104696
),
o

Recorrid
o

WAGNER VIEIRA DA SILVA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022